Tribunal: TJDFT
Processo: 0706362-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. PENALIDADE DEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO ILÍCITO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra sentença que, ao julgar procedente em parte o pedido, condenou-a a pagar, em favor do autor, o valor de R$ 3.875,96, a título de alugueis não repassados nos meses de abril e maio de 2019, e de R$ 3.875,96, como multa pelo inadimplemento contratual. O recorrente, preliminarmente, postula o reconhecimento da ilegitimidade ativa e da inépcia da petição inicial. No mérito, insurge-se apenas em face da multa supracitada.
2. Preliminar de ilegitimidade ativa: o autor possui, em asserção, legitimidade ativa para a pretensão apresentada em juízo, uma vez que figura como parte no contrato que alega ter sido descumprido pelo réu, bem como é credor das dívidas que em tese não foram pagas pela empresa ré. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de inépcia da petição inicial: a leitura da exordial permite concluir o provimento jurisdicional buscado pelo autor, bem como os fundamentos que embasam tal pretensão, de modo que não há que se falar em inépcia da referida peça. Preliminar rejeitada.
4. Mérito: a inexistência de assinatura no contrato de administração imobiliária (ID 14358816) é irrelevante para comprovar a existência do negócio jurídico, uma vez que as conversas de whatsapp juntadas, bem como as próprias alegações lançadas pelo réu em contestação, tornam indubitável que o referido contrato existiu e produziu efeitos.
5. Correta a sentença ao aplicar em desfavor do réu a multa prevista na cláusula V do contrato, uma vez que demonstrado que ele, em diversos meses, descumpriu a obrigação contratual de repassar ao autor o valor do aluguel em até 05 dias úteis, a contar do pagamento pelo locatário.
6. De mais a mais, não há que se falar em incidência de multa em desfavor do autor, sob o argumento de que este pôs fim à locação apenas para poder aliená-lo sem precisar pagar ao réu a comissão de venda. Além de inexistirem provas das alegações do réu, é certo que restou comprovado que foi o recorrente quem deu causa à rescisão contratual ao não repassar, com pontualidade, os valores dos alugueis para o autor, de modo que inexiste fundamento para condenação do recorrido em qualquer penalidade.
7. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.